Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-90.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito.

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados da autora. Necessária redistribuição dos ônus de sucumbência. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000219-
90.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante ROSA MARIA DA SILVA
LAURENTINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000219-90.2020.8.26.0326 -Voto no 75997
2
Ap. 1000219-90.2020.8.26.0326 Lucélia 1a V VOTO 75997
Apte.: Rosa Maria da Silva Laurentino (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Bmg S.A.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS DE INJURICIDADE DE DESCONTOS EFETUADOS A
TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), DE
INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À
LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. É CASO DE ANULAÇÃO DO
CONTRATO
DE
USO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO.
É
DESCABIDA
A
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS DA AUTORA.
NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
DEMANDA
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 175/180 que julgou
improcedente demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual,
com pedidos cumulados de declaração de injuridicidade de descontos
efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de repetição
de indébito e de indenização de dano moral.
Em seu recurso, a apelante invoca a incidência da Lei
8.078/90. Sustenta que os descontos a título de “Reserva de Margem
Consignável” (RMC) são abusivos e que, na forma como cobrada, a
dívida se torna eterna e impagável. Afirma que não entabulou com o réu
o contrato de uso de cartão de crédito e que, em realidade, pretendia
apenas a obtenção de empréstimo consignado. Entende que houve prática
comercial abusiva. Bate-se pela indenização de danos morais, que reputa
configurados, e pela devolução em dobro dos valores indevidamente
cobrados. Pede a reforma da sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Na espécie, os descontos em benefício previdenciário da
autora oriundos de contrato de cartão de crédito consignado devem
continuar, nos termos adiante explicitados, mas não para amortização de
dívida decorrente dessa avença, já que necessária sua anulação por ela
implicar vantagem manifestamente exagerada em favor da instituição
financeira. Trata-se, em realidade, de contrato de empréstimo consignado
travestido de cartão de crédito, para permitir tal vantagem exagerada ao
réu. Tanto é assim que não há prova de que a autora tenha desbloqueado
o cartão magnético. Aliás, a autora não utilizou tal cartão (cf. faturas a
fls. 106/107) nem mesmo para o saque que originou os descontos
impugnados na presente demanda. O referido saque de R$ 1.330,00 foi
realizado por meio de TED para a conta da autora em outra instituição
financeira (cf. fls. 153). E mais, um simples passar de olhos na avença
revela que não se trata de verdadeiro contrato de uso de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000219-90.2020.8.26.0326 -Voto no 75997
3
crédito.
A análise da avença em questão (fls. 101/103) revela
que o réu obteve vantagem manifestamente excessiva em detrimento da
consumidora já que ofertou, em realidade, verdadeiro empréstimo
consignado do valor sacado, para ser integralmente quitado logo no mês
seguinte, na fatura do cartão de crédito, com o desconto do mínimo da
fatura mensal no benefício previdenciário. Tal prática deve ser coibida,
pois viola expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51, IV e § 1o, III,
do Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o disposto no art. 422
do Código Civil, o que constitui razão suficiente à anulação do contrato.
É evidente que a pessoa que vai fazer uso de empréstimo consignado não
pretende pagar tudo o que está devendo logo no mês seguinte. E foi isso
o que o apelado impingiu à autora (cf. fatura a fls. 106).
Cumpre lembrar que também houve aqui a violação de
deveres de proteção, informação e lealdade, que, ainda que secundários
na relação contratual, devem ser observados (cf. Antonio Manoel da
Rocha e Menezes Cordeiro, “Da Boa Fé no Direito Civil”, Vol. I,
Almedina Ed., 1984, p. 606). Vale salientar que se as reais condições da
operação fossem explicitadas à autora, muito provavelmente, o negócio
jurídico não seria concluído. Está evidente que a contratação aconteceu
por ter sido a apelante induzido a erro. A violação à boa-fé objetiva está
configurada, assim como a onerosidade excessiva. Nada justifica, na
espécie, as circunstâncias da contratação excessivamente onerosa à
consumidora.
Ressalte-se que se trata de negócio jurídico eivado de
erro substancial concernente à natureza do negócio jurídico e que,
assim, deve ser anulado. Cabe aqui transcrever a lição da boa doutrina
sobre o tema, verbis: “O negócio jurídico só será anulável por erro
quando a declaração de vontade emanar de erro substancial (art. 139).
Na definição de Caio Mário, “substancial é o erro que diz respeito à
natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a algumas das
qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado como
defeito viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada
sobre condições determinantes da manifestação de vontade, cujas
consequências não são realmente queridas pelo agente” (Instituições,
vol. I, p. 520)” (cf. Gustavo Tepedino e outras, “Código Civil
Interpretado conforme a Constituição da República”, Ed. Renovar, 2a ed.
atualizada, 2012, Vol. I, p. 272).
Em idêntico sentido, já se decidiu nesta Câmara em
casos semelhantes: Ap. 1032446-35.2015.8.26.0577, j. em 1.9.2016; Ap.
1000139-39.2019.8.26.0334, j. em 02.09.2019, ambas de relatoria do
Des. Roberto Mac Cracken; Ap. 1004042-77.2019.8.26.0077, Rel. Des.
Alberto Gosson, j. em 12.9.2019; Ap. 1017866-19.2017.8.26.0451, j. em
9.10.2019 e Ap. 1009300-13.2018.8.26.0624, j. em 31.10.2019, essas
duas últimas de relatoria do Desembargador Edgard Rosa. Nesse sentido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000219-90.2020.8.26.0326 -Voto no 75997
4
também restou decidido nesta Corte em hipóteses análogas: Ap.
1006674-76.2017.8.26.8.26.0132, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Cláudia
Grieco
Tabosa
Pessoa,
j.
em
29.7.2019;
Ap.
1001214-29.2018.8.26.0438, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Souza Lopes, j. em 03.10.2019 e Ap. 1000271-73.2019.8.26.0568, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. em 22.10.2019.
A solução, como visto, há de ser a invalidação do
contrato de uso de cartão de crédito a fls. 101/103. E como a autora não
nega o recebimento dos valores em sua conta bancária (cf. fls. 153), é
necessária a devolução dos empréstimos para que não haja
enriquecimento sem causa da apelante. Aquilo que a autora recebeu a
título de mútuo nessa avença deverá ser restituído ao réu em parcelas a
serem fixadas na fase de cumprimento de sentença, que, cabe lembrar,
não podem exceder a 84 (oitenta e quatro) mensais e sucessivas (art. 13,
I, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 16 de maio de 2008, na
redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de
18 de março de 2020), computados os valores quitados pela autora e
observado o desconto mensal já realizado no seu benefício previdenciário, o qual deve ser mantido desde que não haja
comprometimento de limite superior a 30% do benefício, observada a
taxa de juros informada no instrumento contratual, limitada a um inteiro
e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, consoante o disposto no
inciso II do art. 13 da supracitada Instrução Normativa, também na
redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106 de
18 de março de 2020. É o que fica determinado.
Vale
ainda
salientar
que
é
descabido
cogitar-se
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a
cobrança estava amparada em instrumento contratual, só agora anulado, o
que demonstra a ausência de má-fé na referida cobrança.
Também não é cabível a pretendida indenização de dano
extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado. O que houve
aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento contratual e ele
não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre quando algum direito
patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou aniquilado por ação ou
omissão contrária ao direito. O que houve, em realidade, foi mero abalo
da relação contratual firmada entre as partes, que acarretou
aborrecimentos à autora. Apenas isso. Em tais casos, é necessária prova
de que o evento narrado causou consequências extraordinárias, aptas a
render ensejo à reparação de algum dano extrapatrimonial. Vale salientar
que o inadimplemento contratual não deve ser causa de indenização de
dano extrapatrimonial (cf. Antunes Varela, “Direito das Obrigações”,
Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248), visto se tratar de hipótese corriqueira
no mundo dos negócios. Só a excepcionalidade justifica a concessão
dessa modalidade de indenização. Nesse sentido já decidiu o Superior
Tribunal
de
Justiça,
verbis:
“1.
Nos
termos
da
orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000219-90.2020.8.26.0326 -Voto no 75997
5
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por
caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia
possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e
previsível na vida social, embora não desejável nos negócios
contratados. (...)” (Ag. no Rec. Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel. Min. Raul
Araújo, DJe 7.2.2017). Mas disso não se cogita na espécie.
Aqui,
não
há
prova
de
nenhuma
consequência
excepcional, em especial, porque a autora sequer foi privada de
numerário necessário a sua subsistência. A celebração de avença eivada
de nulidade não teve o condão de arranhar sua honorabilidade. E não há
nenhuma prova de que ela tenha passado por sofrimento espiritual
intenso a ponto de configurar o dano moral. Não há evidência de que
teria ocorrido grave alteração no estado anímico da autora. Só alteração
dessa magnitude é que configura o dano moral. A boa doutrina não
discrepa desse entendimento, verbis: “Nesse sentido, independentemente
da espécie de ilicitude, se decorrente de violação legal ou mesmo de
inadimplemento contratual, é plenamente admitida a existência do dano
moral indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de inadimplemento
contratual cuja ausência da prestação do devedor possa interferir na
personalidade do credor. Observe-se, no entanto, que não basta a
existência do inadimplemento contratual e do incômodo natural que dele
resulta. Será necessário, em razão desse inadimplemento, que exista uma
afetação
da
personalidade”
(Bruno
Miragem,
“Direito
Civil

Responsabilidade Civil”, Saraiva Ed., 2015, p. 199/200).
Em resumo, a procedência da demanda é parcial.
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais e com honorários da parte
contrária, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, em
conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do C.P.C., mantida a
ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do mencionado diploma
legal. Pelo exposto, com a determinação supra, dou
provimento em parte ao recurso, para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator